Tribunal: TCU
Processo: 037.126/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, para a execução dos serviços de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE, no município de Serra de São Bento - RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2012, para a execução dos serviços de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, no município de Serra de São Bento/RN, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Francisco Erasmo de Morais (CPF: XXX.360.104-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/1/2012 19,90 10/2/2012 19,90 15/2/2012 1.260,00 15/2/2012 1.260,00 12/3/2012 19,90 14/3/2012 1.525,00 10/4/2012 19,90 16/4/2012 2.700,00 16/4/2012 5.040,00 27/4/2012 1.144,48 7/5/2012 2.520,00 10/5/2012 19,90 17/5/2012 2.700,00 18/5/2012 572,24 23/5/2012 3.837,00 23/5/2012 1.256,08 23/5/2012 1.396,00 29/5/2012 1.350,00 8/6/2012 900,00 8/6/2012 2.520,00 11/6/2012 20,81 12/6/2012 572,24 13/6/2012 2.700,00 19/6/2012 1.022,24 26/6/2012 2.224,31 3/7/2012 2.892,30 6/7/2012 900,00 6/7/2012 2.520,00 10/7/2012 20,81 17/7/2012 374,00 19/7/2012 450,00 20/7/2012 4.799,80 24/7/2012 450,00 3/8/2012 4.750,00 3/8/2012 2.520,00 8/8/2012 856,80 9/8/2012 2.901,05 10/8/2012 20,81 31/8/2012 1.435,50 5/9/2012 3.775,81 10/9/2012 20,81 12/9/2012 2.520,00 14/9/2012 4.640,00 19/9/2012 1.500,00 2/10/2012 11.800,00 2/10/2012 1.000,00 2/10/2012 7.400,00 3/10/2012 560,00 5/10/2012 14.240,00 5/10/2012 2.912,00 5/10/2012 10.978,00 10/10/2012 20,81 19/10/2012 200,00 19/10/2012 860,00 29/10/2012 3.198,80 30/10/2012 1.310,00 1o/11/2012 900,00 1o/11/2012 2.520,00 9/11/2012 1.350,00 3/12/2012 572,24 3/12/2012 2.520,00 7/12/2012 3.270,00 12/12/2012 350,00 18/12/2012 1.498,20 21/12/2012 734,29 28/12/2012 2.229,90 28/12/2012 1.344,35 28/12/2012 7.567,50 31/12/2012 157,00 31/12/2012 158,00 9.2. aplicar ao Sr. Francisco Erasmo de Morais (CPF: XXX.360.104-XX), com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443 de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cidadania e ao responsável.